Tribunal: TJBA
Processo: 0327932-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327932-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: José Wilson Cerqueira Miranda e outros (73)

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, LAIS DA SILVA LIMA, CARIM ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE à INCIDÊNCIA DO REAJUSTE PROMOVIDO PELA LEI 8.889/2009 À GAP. DECISÃO TERMINATIVA COM BASE NA TESE FIRMADA NO IRDR TEMA 02 DO TJBA. INSURGÊNCIA BASEADA NA INAPLICABILIDADE DO TEMA. POR SE TRATAR DE REAJUSTE E NÃO REESTRUTURAÇÃO. ENTENDIMENTO DIVERSO DO INSCULPIDO NO REFERIDO TEMA 02. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Em suas razões recursais, a parte Agravante
sustenta,
em apertada síntese,
a
inaplicabilidade do IRDR Tema 02 do TJBA (0006410-06.2016.8.05.0000) ao caso concreto, por entender que o
“aludido incidente não afastam o direito dos Autores, ora Agravados ao pleito deferido pelo Douto juiz a quo, de extensão do percentual de reajuste do soldo, concedido pela lei 8.889/2003, à Gratificação de Atividade Policial — GAP, com amparo no art. 7º, § 1º da lei 7.145/1997, na medida em que, não obstante a ocorrência da revogação do citado dispositivo jurídico pela Lei nº 10.962/2008 tenha implicado na revogação tácita do quanto previsto no art. 110, § 3º da Lei nº 7.990/2001, tem-se que na época da Lei de nº 8.889/2003, estavam em plena vigência, de modo que reajustado o soldo, deveria ter incidido o mesmo percentual sobre a GAPM”.

2.
O cerne do recurso está em saber se o art. 55, § único, da Lei 8.889/2003 promoveu um reajuste de 10,06% sobre o soldo, o qual deveria ser estendido à GAP, ou se apenas promoveu uma reestruturação na carreira do policial militar.

3.
A norma estadual de nº 8.889/2003 alterou a remuneração de todos os policiais militares, estabelecendo, em seu art. 55, que
"a estrutura de vencimentos e gratificação das carreiras da Polícia Militar é a constante no Anexo XIII desta Lei"
. Assim, a tabela remuneratória então trazida a Lei Estadual nº 7.622/2000 foi revogada pela Lei Estadual nº 8.889/2003, que estabeleceu a nova tabela com nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar. A lei de 2003 alterou o ordenamento jurídico até então vigente e instaurou uma nova política remuneratória baseada em novos valores, encerrando dos efeitos da Lei Estadual 7.622/2000.

4.
Portanto, ratifico que o cerne da presente ação esbarra no quanto estabelecido no IRDR Tema 02 do TJBA (0006410-06.2016.8.05.0000), haja vista que “
a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores”.

5.
Ademais, o entendimento de que tanto a lei Estadual nº 7.622/2000 quanto a Lei Estadual nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras remuneratórias de servidores públicos civis e militares ficou confirmada no julgamento, por esta corte baiana, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 que firmou a seguinte tese vinculante:
"As Leis Estaduais n.º 7.145/1997, n.º 7.622/2000 e n.º 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder executivo estadual, ativos e inativos"
.

6.

RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0327932-18.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
José Wilson Cerqueira Miranda e outros (73)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.